Tribunal: STF
Processo: HC 76847
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-06-09
Data de publicação: 1998-06-09

Ementa:
COMPETÊNCIA - HABEAS CORPUS - ATO DO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA. Compete ao Supremo Tribunal Federal julgar habeas corpus
impetrado contra ato do Superior Tribunal de Justiça - alíneas "c" e
"i" do inciso I do artigo 102 da Constituição Federal.
        SONEGAÇÃO FISCAL - FALSIDADE IDEOLÓGICA. Descabe
confundir o meio para a prática do crime com a autonomia deste
último. Na sonegação fiscal, o falso não se mostra crime autônomo,
mas meio relativo à prática do primeiro. Precedente: Recurso em
Habeas Corpus nº 1.207/SP, julgado pelo Superior Tribunal de
Justiça, Relator Ministro Assis Toledo, acórdão publicado no Diário
da Justiça de 24 de junho de 1991.
        PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA - VERIFICAÇÃO.
Define-se a prescrição da pretensão punitiva, antes de sentenciada a
ação, pelo enquadramento dos fatos constantes da denúncia, levando-
se em conta a pena máxima fixada para o tipo que estaria a
consubstanciar. Prevendo a Lei nº 8.137/90 crimes contra a ordem
tributária cuja pena máxima é de cinco anos, descabe falar em
prescrição da pretensão punitiva quando os fatos hajam ocorrido em
1990 e a denúncia tenha sido recebida em 1996. O prazo prescricional
é, na espécie, de doze anos, a teor do disposto no inciso III do
artigo 109 do Código Penal.